Tribunal: STF
Processo: ARE 1339199
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020 PARA PREFEITO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO ELEITO. INDEFERIMENTO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, e, 1, DA LC Nº 64/1990. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ARTIGO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA ANTE O RECONHECIMENTO DE INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 72/TSE. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO JUDICIAL COLEGIADO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 1º, § 4º, DA LC Nº 64/1990. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. As alegações preliminares atinentes à inconstitucionalidade formal do art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990, à inconvencionalidade material da referida norma e à incompatibilidade da compreensão adotada no caso com as normas da Convenção Interamericana de Direito Humanos (CIDH) e com a jurisprudência da Corte Interamericana não foram debatidas na instância de origem, porquanto somente suscitadas em sede de embargos de declaração, o que levou o Tribunal a quo a assentar inovação recursal. Incide, no ponto, o enunciado da Súmula nº 72/TSE, ante a ausência do indispensável prequestionamento. A condenação do candidato, por órgão colegiado do Poder Judiciário, por crime contra a Administração Pública é apta a atrair a incidência da causa de inelegibilidade objeto do art. 1º, inciso I, alínea e, da LC nº 64/1990. Precedentes. No caso, as premissas fáticas delineadas no aresto regional permitem aferir a subsunção do caso à hipótese de restrição do ius honorum descrita no art. 1º, I, e, 1, da LC nº 64/1990, visto que a condenação em liça decorre da prática de crime contra a Administração Pública e se deu por decisão de órgão judicial colegiado em 29.1.2020. Consoante jurisprudência deste Tribunal Superior, para fins de incidência da exceção prevista no art. 1º, § 4º, da LC nº 64/1990, considera-se crime de menor potencial ofensivo aquele cujo quantum máximo da pena privativa de liberdade abstratamente cominada não seja superior a dois anos (RO nº 0600584-43/RR, Rel. Min. Og Fernandes, PSESS de 6.12.2018). A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não afasta a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, 1, da LC nº 64/1990. Precedentes. Nesse sentido também a Súmula nº 61/TSE. Na espécie, em que pese a pena cominada seja inferior a dois anos, o quantum máximo da sanção prevista para o crime tipificado no art. 326, § 1º, do CP é de três anos de reclusão, o que inviabiliza o afastamento da inelegibilidade com esteio no art. 1º, § 4º, da LC nº 64/1990, como pretende o recorrente. Recurso especial desprovido” (REspEI n. 0600136-48.2020.6.21.0035/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, fl. 156, vol. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 125-131, vol. 4).
    2. O agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado o § 9º do art. 14 e o art. 65 da Constituição da República, ao argumento de que deveria ser “reconhecida a inconstitucionalidade parcial do artigo 1º, inciso I, alínea ‘e’, item ‘1’ (nulidade parcial sem redução de texto), sejam excluídas das hipóteses de atração da aludida causa de inelegibilidade aquelas circunstâncias que não deem conta de afronta à probidade ou à moralidade administrativa, ao patrimônio ou aos cofres públicos e aos princípios da administração” (fl. 191, vol. 4).
    3. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Roberto Barroso, inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de inexistência de repercussão geral (Tema 181), ausência de ofensa constitucional direta, falta de prequestionamento e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 216-220, vol. 4). 
    Ao impugnar a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega “a não incidência do apelo extremo no óbice daquilo que foi decidido pelo STF nos autos da Repercussão Geral Tema 181, afinal, as teses ventiladas pelo apelante no âmbito do presente recurso foram enfrentadas pelo TSE, ainda que tenham sido rejeitadas. Rejeitadas foram. Mas quanto ao mérito. O Recurso Especial de fundo foi conhecido. E, uma vez conhecido, foi desprovido. O apelo extremo supera o aludido óbice, portanto” (fl. 237, vol. 4).
    Assevera que “naquilo que se refere ao pretenso óbice da Súmula STF nº 279 também não assiste razão à v. decisão monocrática ora agravada. Com efeito, não se busca por intermédio do apelo extremo cujo cabimento ora se sustenta o revolvimento (reexame) da matéria fático-probatória constante dos autos, mas, tão somente, a revaloração dos elementos constantes do próprio acórdão vergastado, vez que a decisão superior recorrida se encontra em amplo descompasso para com as normas constitucionais tidas como diretamente violadas. O que se pretende nada mais é do que um novo juízo de valor em face das circunstâncias descritas no corpo do voto condutor do julgado, sendo que o apelo acaba por vencer o óbice constante da Súmula n. 279/STF” (fl. 237, vol. 4).
    Sustenta que “as matérias ventiladas no bojo das razões recursais encontram-se devidamente prequestionadas, bem como foram ventiladas no superior recorrido, também nos acórdãos que rejeitaram os aclaratórios (vide Súmula TSE nº 72), restando os dispositivos constitucionais violados reproduzidos na fundamentação de todas as decisões que compõem a cadeia decisória exarada nos autos do processo judicial eleitoral. Assim, resta prequestionada a matéria objeto apelo extremo subjacente” (sic, fl. 238, vol. 4).
    Requer “o provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, de modo que, reformada a v. decisão monocrática ora agravada, seja conhecido o apelo extremo de fundo. Uma vez conhecido, requer o provimento do Recurso Extraordinário, de modo que:
    a) seja reformada a v. decisão colegiada recorrida, com o reconhecimento, via controle de difuso de constitucionalidade, da inconstitucionalidade formal da alínea ‘e’ do inciso I do artigo 1º da nº LC 64/90, porquanto afrontosa ao artigo 65 da CF, ao princípio republicano, ao sistema bicameral e ao devido processo legislativo, deixando-se de aplicá-la, consequentemente, para o caso concreto; e considerando, no mais, que a causa de pedir da impugnação subjacente recai em face de dispositivo formalmente inconstitucional, requer seja julgada improcedente a AIRC, com final deferimento do registro de candidatura em voga, não havendo falar, pois bem, na atração, em face do recorrente, da causa de inelegibilidade constante da alínea ‘e’, justamente em razão do vício de inconstitucionalidade (item III. I); ou
    b) seja reconhecida, via controle de convencionalidade, a inconvencionalidade material da alínea ‘e’ do inciso I do artigo 1º da nº LC 64/90, porquanto afrontosa ao artigo 8º, ao artigo 23, item 2, e ao artigo 29 da CIDH (vedação da restrição dos direitos políticos passivos por condenação não transitada em julgado e por crime de baixa lesividade), deixando-se de aplicá-la, consequentemente, para o caso concreto; e considerando, ademais, que a causa de pedir da impugnação recai em face de dispositivo materialmente inconvencional, requer o provimento do Recurso Extraordinário, de modo que, reformado o v. acórdão, seja julgada improcedente a AIRC, com final deferimento do RCAND em voga (item III. II); ou 
    c) seja afastada, via controle de convencionalidade, a aplicação da alínea ‘e’ do inciso I do artigo 1º da nº LC 64/90 para o caso concreto, porquanto afrontosa ao artigo 8º, ao artigo 23, item 2, ao artigo 29 da CIDHe ao artigo 14.5 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e, com isso, reformado integralmente o aresto recorrido, seja julgada improcedente a AIRC, com final deferimento do registro de candidatura do apelante (item III.III); ou 
    d) seja reconhecida a inconstitucionalidade parcial do artigo 1º, inciso I, alínea ‘e’, item ‘1’ (nulidade parcial sem redução de texto), e, com isso, sejam excluídas das hipóteses de atração da aludida causa de inelegibilidade aquelas circunstâncias que não deem conta de afronta para o fim de determinar o processamento do recurso extraordinário à probidade ou à moralidade administrativa, ao patrimônio ou aos cofres públicos e aos princípios da administração, tudo à luz do horizonte hermenêutica consignado no artigo 14, § 9º, da CF; e considerando, finalmente, que a hipótese dos autos não dá conta de um crime grave, tampouco afrontoso à probidade ou à moralidade administrativa, ao patrimônio ou aos cofres públicos e aos princípios da administração, requer, ante a inconstitucionalidade parcial existente, o provimento do apelo extremo, de modo que seja julgada improcedente a AIRC, com final deferimento do respectivo registro de candidatura (item III. IV)” (fls. 239-240, vol. 4). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Entre os requisitos de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral aplicou o Tema 181 da repercussão geral, nos termos seguintes:
    “O acórdão do TSE não analisou a alegada inconstitucionalidade e ‘inconvencionalidade’ do art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990, por ausência de prequestionamento, incidindo a Súmula nº 72/TSE. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inexistência de repercussão geral da discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outras Cortes, por não se tratar de matéria constitucional (Tema nº 181)” (fls. 216-217, vol. 4).
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente. No § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil prevê-se o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto à questão remanescente, não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.192.355-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).
    O agravante não interpôs, no Tribunal Superior Eleitoral, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 181 da repercussão geral.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, analisando os motivos que levaram o Tribunal Regional Eleitoral a indeferir o registro de candidatura do agravante, o Ministro Edson Fachin assentou:
    “Das premissas fáticas emolduradas no acórdão, depreende-se que o recorrente foi condenado, por decisão colegiada do TRF 4ª Região, pelo crime de resistência qualificada, tipificado no art. 329, § 1º, do Código Penal, em 29.1.2020.
      Essas circunstâncias, conforme bem consignado pela Corte de origem, permitem aferir a subsunção do caso à hipótese de restrição do ius honorum descrita no art. 1º, I, e, 1, da LC nº 64/1990, visto que a condenação em liça decorre da prática de crime contra a Administração Pública e se deu por decisão de órgão judicial colegiado em 29.1.2020. (…)
    No mais, não obstante a tese do recorrente atinente à ausência de lesividade do crime em questão haja vista a condenação à reclusão de um ano e três meses que veio a ser substituída por penas restritivas de direito, verifica-se que o caso não se amolda à exceção inserta no art. 1º, § 4º, da LC nº 64/1990, segundo a qual a inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I não se aplica aos crimes definidos em lei como de menor potencial ofensivo. 
    É que a definição do crime como de menor potencial ofensivo leva em conta a pena abstratamente prevista em lei, não a sua aplicação concreta. (…)
    Na espécie, em que pese a pena cominada seja inferior a dois anos, o quantum máximo da sanção prevista para o crime tipificado no art. 326, § 1º, do CP é de três anos de reclusão, o que inviabiliza o afastamento da inelegibilidade com esteio no art. 1º, § 4º, da LC nº 64/1990, como pretende o recorrente. (…)
      Destarte, à luz dos fundamentos expostos, afigura-se irretorquível o acórdão regional que assentou a incidência da inelegibilidade do art. 1º, I, e, 1, da LC nº 64/1990 sobre o ora recorrente e indeferiu o registro de sua candidatura” (fls. 147-148, vol. 3).
    Para exame e decisão sobre o assentado nas instâncias precedentes, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 64/1990) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.161.784-AgR, Relator o Ministro o Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(ARE n. 1.231.874-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto aos elementos configuradores da inelegibilidade e/ou do enriquecimento ilícito, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.096.488-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INCS. XXXVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 880.244-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.8.2015).
    7. Na linha dessa orientação jurisprudencial, “os pronunciamentos jurisdicionais do Tribunal Superior Eleitoral, que se esgotem na esfera do ordenamento positivo infraconstitucional, qualificam-se como manifestações revestidas de definitividade, insuscetíveis, em consequência, de revisão pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal extraordinária, cuja instauração pressupõe, sempre, a ocorrência de conflito direto, imediato e frontal com o texto da constituição” (RE n. 160.432, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 6.5.1994).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora